Tribunal: TJDFT
Processo: 0011902-27.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011902-27.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSALINO CORREIA DA CRUZ DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se o credor ROSALINO CORREIA DA CRUZ para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. Sem prejuízo, certifique a Secretaria se o credor retirou a certidão de crédito mencionada na certidão ID 13682797. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios